Tribunal: TJES
Processo: 5000689-63.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000689-63.2019.8.08.0011

EMGTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMGDO: LIVRARIA MR. BOOK LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I-
A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.

II-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação n.
5000689-63.2019.8.08.0011
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso mas, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória (ES), de

de

2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000689-63.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: LIVRARIA MR BOOK LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000689-63.2019.8.08.0011

EMGTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMGDO: LIVRARIA MR. BOOK LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, o qual demonstra inconformismo com o v. acórdão identificado com o ID nº 1324006, que provera parcialmente a Apelação por ele interposta.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão ficara silente com relação à obrigação legal do contribuinte de promover a sua baixa nos cadastros municipais.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 14 de setembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000689-63.2019.8.08.0011

EMGTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMGDO: LIVRARIA MR. BOOK LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, o qual demonstra inconformismo com o v. acórdão identificado com o ID nº 1324006, que provera parcialmente a Apelação por ele interposta.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão ficara silente com relação à obrigação legal do contribuinte de promover a sua baixa nos cadastros municipais.

A despeito da combatividade do Recorrente, o acórdão se manifestara expressamente sobre a questão supracitada, senão, vejamos:

“Sustenta o Município Apelante, outrossim, que de longa data o art. 154 do Código Tributário Municipal (Lei n. 5.394/2002) já impunha ao contribuinte a obrigação de promover suas alterações cadastrais no cadastro mobiliário local.

Neste particular, é preciso ter em mente que se trata, se for o caso, de obrigação acessória ou instrumental, consistente em informar ao Cadastro Mobiliário o encerramento das atividades.

Ora, segundo dispõe o artigo 113, § 3º, do CTN, o descumprimento de obrigação acessória faz surgir, imediatamente, nova obrigação consistente no pagamento da multa tributária, ou seja, de uma penalidade.

Ocorre, entretanto, que a Execução Fiscal ajuizada não cobra propriamente uma multa pelo descumprimento da obrigação acessória, mas, sim, os próprios tributos supostamente devidos, origem elucidada quando a CDA faz referência expressa às taxas de fiscalização
“
sanitária”
,
“de anúncio”
e, finalmente, de
“localização, instalação e funcionamento”
.

Em outras palavras, não se está cobrando aqui a multa eventualmente cabível pelo descumprimento da obrigação acessória, mas, sim, o valor das taxas pretensamente devidas, a revelar, portanto, o vício do lançamento oportunamente efetuado, sobretudo quando as taxas cobradas dizem respeito aos exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017, ou seja, posteriores à inatividade da Apelada, ocorrida a partir de 2013.
Acerca do assunto, é pacífica a jurisprudência, senão, vejamos:

“[...]
a ausência de comunicação da cessação da atividade ao ente municipal pode constituir infração administrativa de outra natureza mas não justifica a cobrança da
taxa de vigilância sanitária pois, desde que inativa a empresa, não há que cogitar de exercício de poder de polícia
[...]." (TJSC, Apel n. 0802855-45.2012.8.24.0036, Rel. Des. Pedro manoel Abreu, 1ª Câmara de direito público, j. 16-04-2019).

Logo, a despeito da combatividade do Embargante, é preciso rememorar que, segundo a jurisprudência do STJ, a “
estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida
" (EDcl no AgRg no AREsp 536.719/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. 06/09/2018, DJe 12/09/2018).

Ante o exposto,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000689-63.2019.8.08.0011

EMGTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMGDO: LIVRARIA MR. BOOK LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I-
A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.

II-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação n.
5000689-63.2019.8.08.0011
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso mas, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.